Tribunal: STJ
Processo: 1838989-38.2008.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162095 - MG(2024/0291406-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GOES COHABITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
LARA FERNANDES ALMEIDA - MG182789
RECORRIDO
: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
EDUARDO GREBLER - MG017533
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES.
REDUÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas,
partes, causa de pedir e pedido. Não se configura quando uma ação
persegue o cumprimento de obrigação de fazer e outra visa à
satisfação de crédito pecuniário, ainda que ambas derivem do mesmo
contrato de mútuo.
2. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido quando as
obrigações invocadas pelo excipiente não guardam relação de
reciprocidade e essencialidade com as prestações exigidas na
demanda, hipótese em que a revisão das premissas encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3.
Consoante
precedente
vinculante
da
Corte
Especial
), é vedada a redução retroativa do
(EAREsp 1.479.019/SP
valor das
astreintes já vencidas, porquanto o montante acumulado integra o
patrimônio jurídico do credor em razão do descumprimento reiterado
de ordem judicial, sendo admissível a modificação somente quanto às
parcelas vincendas.
4. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56441890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eed0916d-01ba-4b29-ae84-af58ad02ad94

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: eed0916d-01ba-4b29-ae84-af58ad02ad94

RECURSO ESPECIAL No 2162095 - MG(2024/0291406-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GOES COHABITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
LARA FERNANDES ALMEIDA - MG182789
RECORRIDO
: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
EDUARDO GREBLER - MG017533
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES.
REDUÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas,
partes, causa de pedir e pedido. Não se configura quando uma ação
persegue o cumprimento de obrigação de fazer e outra visa à
satisfação de crédito pecuniário, ainda que ambas derivem do mesmo
contrato de mútuo.
2. Inaplicável a exceção do contrato não cumprido quando as
obrigações invocadas pelo excipiente não guardam relação de
reciprocidade e essencialidade com as prestações exigidas na
demanda, hipótese em que a revisão das premissas encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3.
Consoante
precedente
vinculante
da
Corte
Especial
), é vedada a redução retroativa do
(EAREsp 1.479.019/SP
valor das
astreintes já vencidas, porquanto o montante acumulado integra o
patrimônio jurídico do credor em razão do descumprimento reiterado
de ordem judicial, sendo admissível a modificação somente quanto às
parcelas vincendas.
4. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GOES COHABITA
PARTICIPAÇÕES LTDA. (GOES COHABITA), com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2a Câmara Cível do
a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
No recurso especial, a GOES COHABITA aponta violação dos arts. 337, VI,
§§ 1o, 2o e 3o, 369, 370, 485, V, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil; 476 e
477 do Código Civil; e 213, §§ 2o e 3o, da Lei n.o
Sustenta, em suma:
a
8.069/90.
(1)
ocorrência de litispendência com a Ação de Execução no 0024.95.076.107-2 e os
Embargos no 0024.98.000.785-0, que versam sobre o mesmo contrato; (2)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e
testemunhal;
o descumprimento de obrigações contratuais pela MGI, o que
(3)
autorizaria a recusa ao cumprimento de suas próprias obrigações; e
a ilegalidade
(4)
na fixação das astreintes, por ausência de limite máximo e por entender que sua
exigibilidade dependeria do trânsito em julgado (e-STJ, fls. 1.470 a 1.480).
Contrarrazões
foram
apresentadas
pela
MGI
MINAS
GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A. (MGI), pugnando pela inadmissão do recurso ou,
subsidiariamente, por seu desprovimento (e-STJ, fls. 1.491 a 1.498).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.504 a 1.507).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.

(1) Da alegada litispendência

A GOES COHABITA sustenta a existência de litispendência entre esta ação
de obrigação de fazer e a Ação de Execução n.o 0024.95.076.107-2, com seus
respectivos embargos, que tramitam na 3a Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte.
A tese não prospera.
Conforme o
§§ 1o e 2o, do CPC, a litispendência se caracteriza pela
art. 337,
reprodução de ação anteriormente ajuizada, idêntica a outra em curso, possuindo as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No caso, embora as
partes sejam as mesmas e a relação jurídica de fundo derive do mesmo contrato de
mútuo, os pedidos e as causas de pedir são distintos.
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

O acórdão recorrido, ao analisar a questão, destacou com acerto a distinção
entre as demandas:
A execução que tramita junto à 3a Vara Fazendária visa à satisfação
do crédito derivado do contrato de mútuo obrigação de pagar —, ao
passo que a presente ação cominatória limita se ao cumprimento da
obrigação de fazer acessória inserida naquela avença, relacionada às
garantias hipotecárias e sua substituição por depósito caução,
mediante comprovação idônea. Evidencia se, assim, que os objetos
são distintos, muito embora as obrigações derivem do mesmo contrato
de mútuo. (e-STJ, fls. 1.369 a 1.384)

Dessa forma, não havendo a tríplice identidade exigida por lei, afasta-se a
alegada violação dos arts. 337, VI, e 485, V, do CPC.

(2) Do suposto cerceamento de defesa

A GOES COHABITA alega que o indeferimento da produção de prova oral e
pericial cerceou seu direito de defesa, pois tais provas seriam essenciais para
demonstrar o inadimplemento da MGI.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no entanto, concluiu que a matéria
discutida era eminentemente de direito e que os documentos nos autos eram
suficientes para a solução da lide. Ademais, ressaltou que foi oportunizada a utilização
de laudo pericial produzido em outro processo como prova emprestada, sobre o que a
GOES COHABITA não se manifestou, e concedido prazo para juntada de novos
documentos.
A esse respeito, colhe-se o seguinte trecho do acórdão:
Contudo, apesar da intimação das partes sobre a utilização da prova
emprestada com relação ao laudo pericial, não houve qualquer
manifestação da 1a apelante.
Insta salientar que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de
direito, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento do
processo sem a realização de prova pericial e testemunhal. Fato muito
bem apontado na referida decisão: 'Ademais, considerando que a
questão posta nestes autos não se destina a indagar sobre o
cumprimento das obrigações de pagar assumidas pela requerida no
contrato de mútuo, mas apenas quanto às obrigações de fazer
acessórias, cuja comprovação se dará mais facilmente pela prova
documental, reconsidero da decisão de fls. 919 e indefiro a prova
técnico-pericial, vez que inócua para o deslinde da lide. Pelas mesmas
razões, indefiro a prova testemunhal requerida, vez que a questão é
(e-STJ, fls. 1.369 a1.384)
exclusivamente de direito.

Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua
produção. No presente caso, a instância ordinária, soberana na análise do conjunto
fático-probatório, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória adicional. Rever
essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

Não há, portanto, ofensa aos arts. 369 e 370 do CPC.

(3) Da exceção do contrato não cumprido

No mérito, a GOES COHABITA invoca a exceção do contrato não cumprido,
com base nos arts. 476 e 477 do Código Civil, argumentando que a MGI também
descumpriu suas obrigações, como a de liberar proporcionalmente as garantias e a de
arcar com passivos trabalhistas.
O acórdão recorrido afastou a alegação, consignando que as obrigações
supostamente descumpridas pela MGI ou estavam previstas em contrato diverso
daquele que fundamenta esta ação ou sua liberação estava condicionada ao
adimplemento da obrigação principal de pagar o mútuo, o que não ocorreu (e-STJ, fls.
1.369 a 1.384).
De fato, a análise das cláusulas contratuais e do comportamento das partes
ao longo da execução do contrato, feita pelo Tribunal mineiro, demonstra que a tese da
GOES COHABITA não se sustenta. A exceção do contrato não cumprido exige que as
obrigações sejam recíprocas e simultâneas.
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

No caso, o Tribunal concluiu que o inadimplemento principal foi da GOES
COHABITA, o que justifica a recusa da MGI em proceder à liberação das garantias.
Alterar essa percepção implicaria reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame
de provas, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.873.122/PR,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
29/6/2021,
o/
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

(4) Da fixação das astreintes

Finalmente, a GOES COHABITA insurge-se contra a fixação das astreintes
em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem a estipulação de um limite máximo e
requerendo a revisão do montante acumulado. Nesse ponto, a insurgência não
encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
A multa cominatória constitui instrumento de coerção voltado a assegurar a
eficácia das decisões judiciais. Sua disciplina, no art. 537, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil, permite que o magistrado modifique o valor ou a periodicidade da multa
caso esta se torne insuficiente ou excessiva. Todavia, tal faculdade deve ser exercida
com cautela e em estrita observância à segurança jurídica.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos
de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.o
pacificou o
1.479.019/SP,
entendimento de que a modificação do valor das astreintes somente é permitida em
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

relação às parcelas vincendas. Desse modo, é vedada a redução retroativa do valor
acumulado da multa vencida, uma vez que o direito ao montante consolidado integra o
patrimônio jurídico do credor diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO
DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA
ESPECÍFICA NO
. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E
CPC/2015
À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE
DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
SUPERAÇÃO.
ESTABILIDADE,
INTEGRIGADE
E
COERÊNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE
DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO
EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A
ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.
1. Consoante a regra do
§ 1°, do CPC, a modificação das
art. 537,
astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
Precedente vinculante da Corte Especial.
2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente
vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado.
3. Nos termos do
do CPC, "o s tribunais devem uniformizar
art. 926
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate
à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela
jurisdicional.
5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação
com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do
decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o
período fixado no preceito.
6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da
multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes
formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de
ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao
exercício da faculdade prevista no
do CPC; e ii) preferência
art. 499
pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições
privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao
adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.
7. Recurso conhecido e desprovido.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(EAREsp n. 1.479.019/SP
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
7/5/2025,
19/5/2025)

A estabilidade e a coerência da jurisprudência, conforme determina o
art. 926 do Código de Processo Civil, impõem o acatamento deste precedente
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

vinculante. Admitir a redução de multas já vencidas significaria autorizar que o devedor
desatenda a ordem judicial sob a expectativa de que, futuramente, o Poder Judiciário
reduzirá a penalidade, o que retiraria a força imperativa do comando judicial. Eventuais
distorções em valores elevados decorrentes da recalcitrância devem ser evitadas
preventivamente por meio da conversão da obrigação em perdas e danos ou pela
expedição de ordens diretas para o resultado prático equivalente, mas não pela
mitigação do montante pretérito.
Assim, fixada a multa diária pelo julgado recorrido e verificada a
continuidade do descumprimento, não cabe ao magistrado, sob o pretexto de evitar
enriquecimento sem causa, proceder à redução retroativa da penalidade que a própria
parte deixou acumular por sua inércia voluntária.
Quanto ao termo inicial de exigibilidade, o
§ 3o, do Código de
art. 537,
Processo Civil estabelece que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, ocorrendo a incidência a partir do descumprimento, embora o levantamento
do valor subordine-se ao trânsito em julgado da sentença favorável. Não há, portanto,
violação legal na incidência da multa antes do trânsito em julgado.
Nessas condições,
do recurso especial, mas
CONHEÇO
NEGO-LHE
, mantendo integralmente o acórdão recorrido.
PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 708cdc95-0915-4e7b-8655-ace931a7214e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.162.095 / MG
Número Registro: 2024/0291406-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024081838989
10024081838989001
10024081838989002
10024081838989003
10024081838989004
10024081838989005
10024081838989006
10024081838989007
10024081838989008 18389893820088130024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GOES COHABITA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
LARA FERNANDES ALMEIDA - MG182789
RECORRIDO
: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO GREBLER - MG017533
EDUARDO PIAZZAROLI ROCHA MOHALLEM - MG123894
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA56425539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: b6053ec3-20f5-497f-922f-3edab53f4479

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: b6053ec3-20f5-497f-922f-3edab53f4479